Tribunal: TJSP
Processo: 0013431-92.2023.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE NÃO PERMITIU CONVERSÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO; INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA; E, DETERMINOU AO APELANTE QUE PROVIDENCIASSE O RECOLHIMENTO DO PREPARO.

IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE. Agravante diz que o recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. Insiste na concessão da

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE NÃO PERMITIU CONVERSÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO; INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA; E, DETERMINOU AO APELANTE QUE PROVIDENCIASSE O RECOLHIMENTO DO PREPARO.

IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE. Agravante diz que o recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. Insiste na concessão da benesse e na conversão do recurso para agravo de instrumento.

MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação que deve ser mesmo objeto de recurso de apelação. Precedente. Interposição do recurso de apelação que exige recolhimento do preparo.

RECURSO DESPROVIDO.